Tribunal: TJES
Processo: 5000046-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000046-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WASHINGTON SILVA RAMOS
AGRAVADO: ADEMAR SILVA NOVAIS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000046-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: WASHINGTON SILVA RAMOS

AGRAVADO: ADEMAR SILVA NOVAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WASHINGTON SILVA RAMOS
contra a r. decisão com cópia no id.
1982633
que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
por ele ajuizada em face de
ADEMAR SILVA NOVAIS
, chamou o feito à ordem para anular a penhora e avaliação do imóvel rural aludido na inicial, determinando o integral cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça, bem como a devolução da carta de adjudicação expedida.

Em suas razões (id. 2533497), aduz a parte agravante, em síntese, que após avaliação do imóvel feita por servidor público do município, reconhece que o valor atribuído no feito executivo está aquém da realidade, motivo pelo qual não se insurge quanto à atribuição de um novo valor e se dispõe a efetuar o depósito da diferença eventualmente apurada.

Contudo, defende não ser possível a anulação da penhora, seja porque a carta de adjudicação já havia sido assinada e expedida, estando em conformidade com a legislação vigente, seja porque os atos praticados pelo Oficial de Justiça são dotados de fé pública, devendo ser reputado válido o mandado de intimação expedido em desfavor do agravado ainda que ausente a assinatura deste.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida, especialmente no que concerne à decretação de nulidade da penhora, bem como seja aceito como valor do imóvel o mesmo atribuído pelo Município de Pedro Canário (R$ 900.000,00) ou, subsidiariamente, seja determinado ao juízo de origem que nomeie avaliador judicial para tal fim.

Sem contrarrazões.

Incabível o uso da sustentação oral (art. 937, CPC c/c art. 134, RITJES).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000046-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: WASHINGTON SILVA RAMOS

AGRAVADO: ADEMAR SILVA NOVAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WASHINGTON SILVA RAMOS
contra a r. decisão com cópia no id.
1982633
que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
por ele
ajuizada em face de
ADEMAR SILVA NOVAIS
, chamou o feito à ordem para anular a penhora e avaliação do imóvel rural aludido na inicial, determinando o integral cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça, bem como a devolução da carta de adjudicação expedida.

Na origem, trata-se de execução de título executivo extrajudicial em que se pretende a satisfação da dívida no montante de R$ 248.691,08 (duzentos e quarenta e oito mil seiscentos e noventa e um reais e oito centavos)
[1]
, decorrente de nota promissória, sendo indicado como bem do executado passível de penhora a propriedade denominada “Sítio Esperança”.

Expedido o mandado executivo em face do executado, foi certificado pela Sra. Oficiala de Justiça o cumprimento integral do mandado em 27/02/2021, constando a ressalva de que deixou de colher a assinatura do citando em virtude da pandemia de COVID-19, objetivando evitar o compartilhamento de objetos (id. 1982631 – pág. 16).

Na sequência, foi lavrado o auto de penhora, avaliação e depósito do imóvel atribuindo-lhe o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), utilizando-se a meirinha de “
uma mera estimativa de valorização imobiliária ao longo dos anos
” – id. 1982631 – pág. 18.

O executado não opôs embargos e, por outro lado, o exequente pugnou pela adjudicação do bem, motivo pelo qual o magistrado primevo determinou a intimação do executado nos termos do art. 876, §1º do CPC – id. 1982631 – pág. 25.

E, considerando que o executado não foi localizado no endereço indicado nos autos (id. 1982631 – pág. 27), determinou também a expedição do Auto de Adjudicação, lavrado no id. 1982632 – pág. 5.

Após a atualização do valor do débito (id. 1982632 – pág. 10), o exequente efetuou o depósito judicial da diferença entre o valor da dívida e o valor do imóvel penhorado (id. 1982632 – pág. 19/20), sendo expedida a Carta de Adjudicação em seu favor (id. 1982633 – pág. 1/2).

Mas, antes da expedição do mandado de imissão na posse, o juízo de primeira instância proferiu a decisão ora objurgada, através da qual
chamou o feito à ordem para anular a penhora e avaliação do imóvel rural aludido na inicial, determinando o integral cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça, bem como a devolução da carta de adjudicação expedida.

Irresignado, o ora agravante interpôs o presente recurso aduzindo, em suas razões (id. 2533497), que após avaliação do imóvel feita por servidor público do município de Pedro Canário, reconhece que o valor atribuído no feito executivo está aquém da realidade, motivo pelo qual não se insurge quanto à atribuição de um novo valor e se dispõe a efetuar o depósito da diferença eventualmente apurada.

Contudo, defende não ser possível a anulação da penhora, seja porque a carta de adjudicação já havia sido assinada e expedida, estando em conformidade com a legislação vigente, seja porque os atos praticados pelo Oficial de Justiça são dotados de fé pública, devendo ser reputado válido o mandado de intimação expedido em desfavor do executado/agravado ainda que ausente a assinatura deste.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida, especialmente no que concerne à decretação de nulidade da penhora, bem como seja aceito como valor do imóvel o mesmo atribuído pelo Município de Pedro Canário (R$ 900.000,00) ou, subsidiariamente, seja determinado ao juízo de origem que nomeie avaliador judicial para tal fim.

Pois bem.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que assiste razão ao ora agravante.

Isto porque no mandado de citação/intimação carreado à fl. 30 dos autos originários (id. 1982631 – pág. 16) foi certificado pela Sra. Oficiala de Justiça seu cumprimento integral em 27/02/2021, constando a ressalva de que deixou de colher a assinatura do citando em virtude da pandemia de COVID-19, objetivando evitar o compartilhamento de objetos.

Neste ínterim, por certo que, à época, o país inteiro se encontrava em momento delicado da Pandemia do COVID-19, com assombroso aumento dos casos de pessoas infectadas, o que acarretou inclusive em novo lockdowm iniciado poucos dias após o cumprimento do mandado, em março de 2021.

Ademais, não se pode negar que os atos praticados pelos Oficiais de Justiça são dotados de fé pública, sendo no mesmo sentido o posicionar deste e. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RÉU NO MANDADO DE INTIMAÇÃO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DOTADA DE FÉ PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A apelação deve ser interposta no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da última intimação do defensor ou do acusado (art. 593 do CPP). Manejado o recurso fora do prazo legal, tem-se o apelo por intempestivo. 2. Ausente ilegalidade manifesta ou arbitrariedade não há que se falar em concessão ex officio de habeas corpus. 3.
Não há que se falar em nulidade na hipótese de ausência de assinatura do réu no mandado de intimação da sentença, uma vez que a certidão do oficial de justiça afirmando a diligência é suficiente, diante da fé pública que o circunda.
(TJ-ES - AGR: 00016280820108080056, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 16/09/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/09/2015)

Também merece menção que o ora agravado, embora regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao presente recurso, quedou-se inerte, e também na ação de origem em momento algum se insurgiu quanto às medidas expropriatórias adotadas.

Desta forma,
diante da validade da citação do executado, entendo cabível a manutenção da penhora realizada
.

No que tange ao valor do imóvel, vejo que o próprio agravante concorda com o desacerto da avaliação realizada pelo meirinho, já que foi apontado o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) quando, em avaliação feita pelo município de Pedro Canário, lhe foi atribuído montante 03 (três) vezes maior.

Contudo, considerando que a matéria não foi ventilada na decisão ora vergastada, reputo não ser possível a análise dos pedidos formulados pelo agravante quanto a esta questão, já que incorreria em inegável supressão de instância.

Destarte,
caberá ao juízo primevo adotar as medidas necessárias ao prosseguimento do feito executivo, visando a adjudicação do imóvel pretendida pelo ora agravante
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos termos acima elucidados.

É como voto.

[1]
Atualizado em 18/11/2020.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000046-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: WASHINGTON SILVA RAMOS

AGRAVADO: ADEMAR SILVA NOVAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MANDADO DE CITAÇÃO SEM ASSINATURA DO EXECUTADO – PERÍODO PANDÊMICO – FÉ PÚBLICA DOS ATOS PRATICADOS PELO ODICIAL DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA PENHORA –

IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR PEDIDO NÃO VENTILADO NA DECISÃO VERGASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A certidão exarada pelo Oficial de Justiça em mandado de citação é dotada de fé pública, sendo válida mesmo que ausente a assinatura da parte, especialmente diante da ressalva de que deixou de colher a assinatura do citando em virtude da pandemia de COVID-19, objetivando evitar o compartilhamento de objetos.

2.
No que tange ao valor do imóvel, vejo que o próprio agravante concorda com o desacerto da avaliação realizada pelo meirinho, já que foi apontado o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) quando, em avaliação feita pelo município de Pedro Canário, lhe foi atribuído montante 03 (três) vezes maior. Contudo, considerando que a matéria não foi ventilada na decisão ora vergastada, reputo não ser possível a análise dos pedidos formulados pelo agravante quanto a esta questão, já que incorreria em inegável supressão de instância.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.